Tribunal: TJPA
Processo: 0006609-37.2016.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006609-37.2016.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO
.
ACOLHIMENTO PARCIAL DE EMBARGOS MONITÓRIOS. ALTERAÇÃO SOMENTE DO ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. À UNANIMIDADE.

1 – Sentença apelada acolheu em parte os embargos monitórios opostos pelo ente municipal, somente quanto aos juros e correção da dívida e constituiu o título executivo em desfavor do ente público municipal, pelo inadimplemento da prestação de serviços de locação de maquinário, no montante de 375.509,99 (trezentos e setenta e cinco mil quinhentos e nove reais e noventa e nove centavos).

2 – Apelação interposta pelo Município de Goianésia do Pará em que defende a reforma da sentença apelada para julgar improcedente a ação monitória. Sustenta que não houve comprovação pelo autor da prestação dos serviços. Aduz que o inadimplemento se deu em contexto de transição de gestão municipal.

3 – Prova documental robusta apresentada pelo autor, apta a demonstrar seu crédito. Apelação do Município não provida.

4 – Apelação interposta pela empresa, em que impugnou o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que decaiu de mínima do pedido, tendo em vista que os embargos monitórios opostos pelo Município de Goianésia foram acolhidos somente no que diz respeito a juros e correção monetária.

5 – Precedentes do STJ. Acolhimento de alegação de incorreção do índice de juros e correção monetária. Parte mínima do pedido.

6 – Apelação interposta por ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA PROVIDA, para reconhecer que o acolhimento parcial dos embargos monitórios opostos pelo ente municipal tão somente no que diz respeito aos juros e correção monetária aplicáveis à dívida importa em sucumbência de parte mínima do pedido formulado pelo autor, motivo pelo qual afasto sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao ente municipal, permanecendo apenas a condenação do Município de Goianésia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO DO MUNICÍPIO e CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ e ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA
contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, em AÇÃO MONITÓRIA que acolheu em parte os embargos monitórios opostos pelo Ente Municipal, somente quanto aos juros e correção da dívida e constituiu o título executivo em desfavor do ente público municipal, pelo inadimplemento da prestação de serviços de locação de maquinário, no montante de R$375.509,99 (trezentos e setenta e cinco mil quinhentos e nove reais e noventa e nove centavos).

A parte dispositiva da sentença apelada apresenta o seguinte teor:

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para constituir o contrato de locação de máquina e caminhões de fls.20-27, os aditivos de fls.28-33 e as notas fiscais de fls.35-45, de pleno direito, em título executivo judicial.

Do mesmo modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos para reconhecer como corretos os cálculos apresentados pelo Município ás fls. 104-111 e, em consequência, fixo o valor da condenação em R$ 375.509,99 (trezentos e setenta e cinco mil quinhentos e nove reais e noventa e nove centavos), já atualizado com correção e juros até 26/07/2018.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 940, do CC, por entender que não restou comprovada a má-fé da exequente/embargada, mas apenas equívoco em relação aos índices de correção monetária a serem aplicados na atualização do saldo devedor inciso I, do CPC/2015.

Por equidade, ainda em razão da reciprocidade da sucumbência, condeno as partes, mutuamente, no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (§14, do artigo 85, do CPC).

O Município é isento de custas (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15).

Em razões recursais, o Município de Goianésia do Pará defende a reforma da sentença apelada para julgar improcedente a ação monitória.

Sustenta que não houve comprovação pelo autor da prestação dos serviços.

Aduz que o inadimplemento se deu em contexto de transição de gestão municipal.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA interpôs apelação em que impugnou o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que decaiu de mínima do pedido, tendo em vista que os embargos monitórios opostos pelo Município de Goianésia foram acolhidos somente no que diz respeito a juros e correção monetária.

O Município de Goianésia do Pará apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação interposta por ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de apresentar manifestação quanto a apelação interposta por ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. Por outro lado, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações cíveis e recebo a remessa necessária.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

Cumpre registrar que a prova documental acostada à petição inicial é suficiente para demonstrar a relação jurídica, notadamente o contrato administrativo e notificação do ente público para pagamento da despesa.

Cumpre registrar que não há dúvidas quanto ao cabimento de ação monitória ajuizada pelo credor da Fazenda Pública, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

SÚMULA N. 339 É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

O CPC/15 exige do autor da ação monitória a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer..

No caso em apreço, a inicial foi instruída com o contrato de locação de máquinas e caminhões para limpeza urbana, escavação de tanques para criação de peixe e manutenção de estradas e vicinais, celebrado pelas partes em 07/06/2013, que descreve detalhadamente o seu período de validade (sete meses), podendo ser prorrogado e o valor global do contrato (R$ 224.000,00), devidamente assinado pelo prefeito contratante, o representante da empresa contratada, três testemunhas, um advogado e o coordenador de governo .

Ainda a parte autora apresentou o termo aditivo nº001, que prorroga o mencionado contrato por mais sete meses, até 07/08/2014, mantendo o mesmo valor global; o termo aditivo nº002, que prorroga o mencionado contrato por mais sete meses, até 07/03/2015, mantendo o mesmo valor global); e o termo aditivo nº003, que prorroga o mencionado contrato por mais sete meses, até 07/10/2015, mantendo o mesmo valor global, todos também devidamente assinados pelo prefeito contratante, o representante da empresa contratada, duas testemunhas, o procurador geral do município e o coordenador de governo.

Apresentou, ainda, as notas fiscais eletrônicas de serviços emitidas em 03/11/14, 09/12/14, 05/01/15, 06/02/15, 11/03/15, 07/04/15, 08/05/15 e 09/07/15, bem como, notificação extrajudicial, encaminhada à Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, em que cobra o valor constante de referidas notas fiscais no total de R$ 256.000,00.

Restou ainda acostado aos autos pela empresa, ofício em que a Prefeitura Municipal ao se manifestar sobre mencionada notificação extrajudicial, reconhece o débito.

Por sua vez, o Ente Público Municipal não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, motivo pelo qual deve adimplir a dívida.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1865684 - GO (2021/0092688-4) DECISÃO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA MUNICIPAL. NOTA DE EMPENHO. FALTA. EMISSÃO. RESPONSABILIDADE. PODER CONCEDENTE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
COBRANÇA. DOCUMENTAÇÃO APTA. SUPORTE À AÇÃO MONITÓRIA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 1

(...)

(STJ - AREsp: 1865684 GO 2021/0092688-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 12/11/2021-grifei)

Assim, não assiste razão às alegações do Município.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA interpôs apelação em que impugnou o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que decaiu de mínima do pedido, tendo em vista que os embargos monitórios opostos pelo Município de Goianésia foram acolhidos somente no que diz respeito a juros e correção monetária.

Neste contexto, deve ser provido o recurso de ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA, eis que o acolhimento parcial dos embargos monitórios tão somente para alterar os juros de mora e correção monetária da dívida importa em sucumbência mínima do pedido do autor da ação monitória.

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC/2015 PRECEDENTES DO STJ. (...) 4. Ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação, o Tribunal de origem apenas alterou a forma de cômputo dos juros de mora. Na sentença, o juízo singular determinou que os juros de mora deveriam ser fixados segundo o índice da caderneta de poupança, ao passo que à correção monetária deviam ser aplicados "autênticos índices de preços" (fl. 249). A Corte a quo determinou que ambos (juros de mora e correção monetária) deveriam ser fixação pelo IPCA-E, aplicando-se, na íntegra, o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 5. Nesse contexto, tem-se que, malgrado o acolhimento parcial do recurso de apelação, a modificação do julgado promovida pela 2ª instância não foi substancial e houve sucumbência mínima do recorrido, razão pela qual o caso deve ser resolvido com a aplicação do parágrafo único do mencionado artigo 86 do CPC/2015. 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1810787/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. (...) 3. Hipótese em que, diante do que foi acolhido, o comando de que a compensação aguarde o trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, constitui sucumbência de parte mínima do pedido, dando ensejo à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015: "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 39.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/06/2017)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação interposta pelo Município de Goianésia do Pará e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA POR ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA, para reconhecer que o acolhimento parcial dos embargos monitórios opostos pelo ente municipal tão somente no que diz respeito aos juros e correção monetária aplicáveis à dívida importa em sucumbência de parte mínima do pedido formulado pelo autor, motivo pelo qual afasto sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao ente municipal, permanecendo apenas a condenação do Município de Goianésia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/02/2024